Tribunal: TJBA
Processo: 0514889-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0514889-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SANTINO D’ANTONIO Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEONARDO Advogado(s): PEDRO ANÍBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. TRATATIVAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE DE NEGOCIADOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TÍTULO EXEQUENDO BASEADO EM ATA ASSEMBLEAR. VALOR INCONTROVERSO NÃO CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC APLICADA. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0514889-20.2019.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.